Tribunal: TJDFT
Processo: 0000519-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0000519-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: MARY CRISTINA DE REZENDE, MAURICIO DIAS DE BARROS, MILCE PROCOPIO VASCONCELOS, MIRIDAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, MOACIR LUIZ DA CONCEICAO, NAIR DE DEUS FRANCISCO, NADIR MORAES DE SOUSA DA SILVA, NAIR PEREIRA SOARES, NATALINA CARDOSO LOPES, NELSON EDUARDO PEREIRA DO LAGO, NILVA CORDEIRO NASCIMENTO, NILVA RODRIGUES DOS ANJOS FARIAS, NORMA SUELI DIAS DE SOUZA, ORLANDO ROCHA DE QUEIROZ, OSMARINA COSTA E SILVA, OTILIA DA SILVA ARAUJO, PEDRO PEREIRA DE MIRANDA, POLIANE NORONHA DE SA, PRISCO FERNANDES DE MELO, RAIMUNDA DA ROCHA VIANA, RANY HERY RIBEIRO GAIOSO, RENATO DE SOUZA SANTOS, RICARDO BORBA MAIA, RICARDO MARCOS LANDIM, ROBERTO ALMEIDA DA SILVA, ROCILDA DOS SANTOS PINTO, CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA, CONSPAV CONSTRUCOES SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA, MARIA DA ROCHA VIANA, FELISBELA FRANCISCA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de procedimento requerido pelo Distrito Federal, para fins de restauração dos autos do processo no 2006.00.2.006799-0 (Precatório), originado de ação de execução (processo no 2005.00.2.004357-1), movida por MARY CRISTINA DE REZENDE e outros em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Devidamente intimado do despacho de ID 62713466 para tomar as providências necessárias para viabilizar a citação das rés MARIA DA ROCHA VIANA e FELISBELA FRANCISCA DOS SANTOS, o Distrito Federal requereu “diligências SISBAJUD, INFOSEG; SIEL; RENAJUD e que sejam oficiado as operadoras de telefonias: VIVO, TIM, CLARO, OI para indicarem os dados e endereços atuais da requerida que certamente dever ter um telefone celular” (ID 63332569). Em seguida, foi expedida certidão pela Secretaria do Conselho Especial de que MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA, MARIA DA ROCHA VIANA e FELISBELA FRANCISCA DOS SANTOS “não integravam os processos originais (execução n.o 2005 00 2 004357-1 e embargos n.o 2005 00 2 006003-4) e nem o rol descrito no r. despacho de ID 13590417 dos presentes autos”. Assim, diante da referida certidão, intime-se o Distrito Federal para justificar a legitimidade das três rés acima citadas ou requerer as suas exclusões do polo passivo, no prazo de 10 (dez) dias, em seguida, aos réus para manifestação no mesmo prazo sucessivo. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator